Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700561-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES APARECIDA DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte Agravante, no prazo de 05(cinco) dias, sobre a informação trazida aos autos pelo Agravando, noticiante o falecimento daquela. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator